Tribunal: TJMT
Processo: 0008336-02.2017.8.11.0006
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008336-02.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[REILANDY LUIZ DE PAULA - CPF: 060.940.121-19 (VÍTIMA), RONE DOS SANTOS (APELADO), MPEMT - CACERES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –

FURTO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE MATERIAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADO O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL EM CURSO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – POTENCIAL INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA MERCÊ DA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES – PROCEDÊNCIA – A INEXPRESSIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO NÃO É ELEMENTO ÚNICO A CONSUBSTANCIAR A INTELIGIBILIDADE DO PRINCÍPIO – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
–
RECURSO PROVIDO
.

Inarredável o prosseguimento da ação penal em curso na primeira instância pela suposta prática de crime de furto, ainda que a ofensividade aos objetos jurídicos tuteláveis sejam ontologicamente insignificantes, máxime quando verificados laivos significativos de que o agente não apresenta ineditismo na senda ilícita, motivo suficiente a arredar, em princípio, a tese da bagatela e a ensejar uma possível condenação.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em perspectiva recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Terceira Vara da Comarca de Cáceres/MT, que absolveu sumariamente o recorrido
Rone dos Santos
, pela prática do da infração descrita no art. 155,

caput
, do CP.

Inconformado, o
parquet
almeja o prosseguimento do processo, sob o fundamento de que não incidiria, na espécie, o princípio da insignificância, sobretudo após constatar-se a reincidência do recorrido.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública rebate as alegações postas no apelo, dando pelo acerto da decisão objurgada.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que o recorrido
RONE DOS SANTOS
foi denunciado pela suposta prática da conduta típica delineada no art. 155,

caput
, do CP, sendo, contudo, absolvido pelo juízo de primeira instância, sob o fundamento de atipicidade material da conduta (princípio da insignificância).

Depreende-se da denúncia que
“no dia 29/05/2017, por volta de 16:25 horas, em frente ao estabelecimento comercial ‘Açougue Pantana’, localizado na Rua Joaquim Murtinho, no 1.002, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o indiciado subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bicicleta marca Caloi/Poti, cor vermelha e branca, modelo feminino, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Auto de Avaliação Indireta às fls. 21-IP, pertencente à vítima Railandy Luiz de Paula”

(id. 8795686,
sic
).

Segundo consta,
“[...] no dia dos fatos, o indiciado aproveitando-se que a bicicleta da vítima se encontrava estacionada e destrancada em frente ao Açougue Pantanal, furtou-a e saiu com ela pela via pública, sendo perseguido e, em seguida detido por populares, até a chegada da policial, que o prendeu em flagrante delito”
(id. 8795686,
sic
).

Inconformado com o
decisum
, o
Parquet
almeja a reforma da sentença de absolvição sumária do apelado, sob o fundamento de que o princípio da insignificância não é aplicável na hipótese vertente.

Examinando-se detidamente elementos de convicção coligidos, tem-se que a decisão censurada merece reforma.

Com efeito, após um diligente olhar sobre a tese da insignificância e mercê da sua característica enquanto fundamento defensivo, sobretudo em delitos patrimoniais cujo objeto material se revela de pequeno valor, verifica-se que a temática deve ser analisada na contextura do fato delitivo, encerrando necessariamente o conceito de
tipicidade penal
, com fundamento em um
aparato crítico-reflexivo
, vale dizer,
político-criminal
, rendendo ensanchas a um redimensionamento das categorias do delito, indisputável para a imposição de uma pena justa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal caminhou no sentido de reconhecer a aplicação do princípio da insignificância quando verificadas:
(a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada
[Acórdão Paradigma – HC 84.412/SP, Min. Relator Celso de Mello,
DJ
de 19.11.2004]. Tais diretrizes são universalizadas como parâmetros para o reconhecimento da bagatela nas ações de pouca relevância, passando a representar, à evidência, um importante norteador das decisões de instâncias inferiores e, especialmente, da consolidação do princípio como um dos critérios elementares da aferição da tipicidade e de ponderações de política criminal.

Aludidas diretrizes são universalizadas como
standards
para o reconhecimento da bagatela nas ações de pequena relevância, em ordem a representar um importante
norteador
das decisões de instâncias inferiores e, especialmente, da consolidação do princípio como um dos critérios elementares da aferição da tipicidade, a ser mensurada caso a caso, sob as lentes atentas a ponderações político-criminais.

Neste viés intelectivo, a Suprema Corte – ao julgar conjuntamente, em 03.08.2015, os
Habeas Corpus
n. 123734/2015, 123533/2015 e 123108/2015 – sinalizou que o juiz deve analisar
casuisticamente
as hipóteses em que aventada a bagatela, pois, como realçado pelo saudoso Ministro Teori Zavaski,
“o Judiciário não pode, com sua inação, abrir espaço para quem o socorra. É justamente em situações como esta que se deve privilegiar o papel do juiz da causa, a quem cabe avaliar em cada caso concreto a aplicação, em dosagem adequada, seja do princípio da insignificância, seja o princípio constitucional da individualização da pena”.

No caso em apreço, verifica-se, tal como reconhecido nas razões do vertente recurso, que o denunciado não apresenta ineditismo na senda ilícita [
reincidente
, inclusive com execução penal ativa (
roubo majorado, código 190861
) – id. 8795763], incumbindo, portanto, ao Judiciário exercer na espécie, a par da lesão jurídica ao patrimônio da vítima, política-criminal que desestimule a prática reiterada de ilícitos patrimoniais, desencorajando porventura aqueles que fazem das práticas delitivas o seu
modus vivendi
(prevenção geral positiva e negativa, pois).

Ademais, ao lado da reiteração delitiva, tem-se o considerável valor da
res furtiva
avaliada em

R$ 500,00 (quinhentos reais) – id. 8795746 –, correspondendo, aproximadamente, 53% (cinquenta e três por cento) do salário mínimo vigente à época do fato, fixado em R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), nos termos do Decreto 8948/2016.

Nesse sentido, aliás, é o posicionamento dominante atualmente no Superior Tribunal de Justiça, conforme os seguintes arestos:

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. VALOR DA RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO. RÉU CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME PRISIONAL ABERTO. APELO EM LIBERDADE CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.

2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004.) 3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.

4.
In casu, verifica-se contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, pois ostenta diversas condenações transitadas em julgado. Além disso, deve ser destacado que o réu se encontrava em execução de pena no momento da prática delitiva apurada nos autos, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, não se cogita a atipicidade material da conduta, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade e ausência de periculosidade social da ação.

5.
Considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 480,00, portanto, superior a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2018, que correspondia a R$ 954,00, resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, ausente, pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico
.

6. O recorrente foi condenado à pena de 10 meses de reclusão, em regime prisional aberto, pela prática do crime de furto, sendo-lhe deferido o apelo em liberdade. Nesse passo, expedido alvará de soltura, descabe falar em revogação da custódia preventiva e em sua substituição por medida cautelar menos gravosa.

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 109.804/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

Nesse entrecho, inviável a aplicação, na espécie, do princípio da bagatela, dada a significativa lesão jurídica provocada, a afastar o reconhecimento da atipicidade material e, portanto, o pedido de absolvição.

Logo,
dou provimento
ao recurso intentado pelo Ministério Público, a fim de que seja dado prosseguimento à ação penal em curso na primeira instância, cassando a decisão absolutória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020